Tribunal: STF
Processo: Rcl 58687
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PARADIGMAS DITO VIOLADOS DE ÍNDOLE SUBJETIVA: DECISÕES DAS QUAIS O RECLAMANTE NÃO FEZ PARTE. TEORIA DA TRANSCEDÊNCIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES: INAPLICABILIDADE, EM REGRA, NA RECLAMAÇÃO. SUCEDÂNEO RECURSAL. INOVAÇÃO DOS FUNDAMENTOS EM AGRAVO. DESPROVIMENTO DO RECURSO.



    1. Os paradigmas dito violados (HC nº 129.646/SP, Rel. Min. Celso de Mello, HC nº 214.908/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, e ARE nº 1.343.875-AgR-segundo/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski) são precedentes desta Corte exarados em processos de índole subjetiva – decisões, portanto, desprovidas de eficácia erga omnes e efeito vinculante –, sendo certo que o reclamante não integrou a relação jurídico-processual havida nos referidos processos.



    2. A jurisprudência deste Pretório Excelso não acata, em regra, para o cabimento da reclamação, a chamada teoria da transcendência dos motivos determinantes, sendo imprescindível a exata compatibilidade entre as teses debatidas no ato reclamado e o paradigma dito violado, dada a própria natureza do instituto e sua inerente exigência de aderência estrita.



    3. Admitir a perspectiva do agravante seria utilizar esta reclamação como  sucedâneo recursal, o que configura inadmissível supressão de instância, consoante pacífica jurisprudência desta Suprema Corte.



    4. O pedido alternativo é uma inovação no recurso incapaz de ser analisada neste momento processual. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é consolidada no sentido de que o agravo regimental está sujeito aos limites da devolutividade do quanto apresentado e tratado pela decisão agravada.



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.